Tribunal: TJMT
Processo: 1039168-38.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039168-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), GISLEI DE SOUZA COSTA - CPF: 017.721.681-65 (AGRAVADO), MATHEUS MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 038.040.551-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA
–
SOCIEDADE LIMITADA (LTDA) ENQUADRADA COMO MICROEMPRESA (ME) COM SÓCIO ÚNICO
–
PEDIDO DE INSTAURAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS
–
POSSIBILIDADE
–
ART. 134 DO CPC
–
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO LEGAL (ARTS. 134 E 135 DO CPC)
–
CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
–
INOCORRÊNCIA
–
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
–
MULTA AFASTADA
–
DECISÃO REFORMADA
–

RECURSO PROVIDO
.

Nos termos do art. 134,
caput
e § 1º, do Código de Processo Civil, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica – aplicável também à sua modalidade inversa – é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução de título extrajudicial, devendo ser instaurado e processado nos próprios autos, sendo descabida a exigência de ação autônoma ou de autos apartados.

Contudo, o fato de a pessoa jurídica executada tratar-se de microempresa (ME) constituída sob a forma de sociedade limitada (LTDA), ainda que composta por um único
sócio, não autoriza o redirecionamento automático da execução com a constrição imediata e direta de seus bens.

Para que o patrimônio da empresa responda pelas dívidas da pessoa física, é imprescindível a estrita observância do rito procedimental estabelecido nos
arts
. 134 e 135 do CPC, impondo-se a suspensão da execução em relação à empresa e a sua prévia citação para manifestação e requerimento de provas no prazo de 15 (quinze) dias, garantindo-se o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa antes de qualquer expropriação.

A condenação por litigância de má-fé (art. 80 do CPC) exige a comprovação inequívoca de dolo processual, conduta temerária ou intenção maliciosa de induzir o juízo a erro. O requerimento de atingimento de bens da empresa, formulado pelo credor após anos de buscas infrutíferas de patrimônio da pessoa física e amparado em teses jurisprudenciais, traduz mero exercício regular do direito de ação e de busca pela efetividade da tutela jurisdicional, impondo-se o afastamento da penalidade.

Decisão reformada para afastar a multa por litigância de má-fé e determinar o recebimento do pedido como Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica nos próprios autos, observando-se o rito legal.

Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1039168-38.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

AGRAVAD
A
:

GISLEI DE SOUZA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1051536-29.2020.8.11.0041, promovido em face de
GISLEI DE SOUZA COSTA
, indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica formulado pela exequente e aplicou multa por litigância de má-fé.

Consta dos autos que a agravante é credora do agravado por força do Instrumento de Confissão de Dívida nº 884056, oriundo de ação monitória convertida em execução, em trâmite há mais de cinco anos.

Sustenta que, não obstante as diversas diligências realizadas — por meio de pesquisas nos sistemas SISBAJUD, DOI, DECRED, DIMOB, INFOJUD, RENAJUD, SERP e SNIPER —, não foram localizados bens em nome do executado aptos a garantir a execução.

Afirma que o devedor tem ciência inequívoca do débito e, ao que tudo indica, vem se utilizando de pessoa jurídica
interposta para ocultar patrimônio, dificultando o cumprimento da obrigação.

Alega que o agravado é o verdadeiro titular da empresa MLA Construtora e Incorporadora Ltda., registrada em nome de Fabiana Rodrigues, sua esposa, e que há fortes indícios de confusão patrimonial e de utilização da empresa para blindagem de bens, circunstância comprovada, segundo sustenta, por diversos elementos.

Dentre os elementos, aponta o aumento do capital social da empresa de R$5.000,00
(cinco mil reais)
para R$80.000,00
(oitenta mil reais)
pouco tempo após a citação válida do executado na ação monitória; o uso do mesmo endereço residencial para a empresa e o executado; o enquadramento da sociedade como microempresa, composta por um único sócio detentor de 100% das quotas; e o histórico de reiteradas tentativas frustradas de constrição de bens.

Em razão disso, a cooperativa agravante requereu, nos próprios autos da execução, a desconsideração inversa da personalidade jurídica da MLA Construtora e Incorporadora Ltda., argumentando que, por se tratar de microempresa, inexiste separação patrimonial efetiva entre o sócio e a pessoa jurídica, de modo que a constrição dos bens poderia ser determinada diretamente no mesmo processo executivo.

O magistrado de primeiro grau, entretanto, indeferiu o pedido, sob o fundamento de que, por se tratar de sociedade limitada, a inclusão da pessoa jurídica no polo passivo somente seria possível mediante a instauração de incidente específico de desconsideração da personalidade jurídica, reconhecendo, ainda, de ofício, a nulidade da decisão anterior que havia incluído a empresa no polo passivo e determinando sua exclusão do sistema.

Defende a possibilidade jurídica da desconsideração inversa nos próprios autos quando se tratar de microempresa ou empresa individual com um único sócio, cuja personalidade se confunde com a do titular.

Requer, ainda, o afastamento da multa por litigância de má-fé aplicada na origem, sob o argumento de que o pedido foi formulado com base em fundamentos jurídicos plausíveis e com o único propósito de satisfazer o crédito exequendo.

Defende que o juízo
a quo
divergiu de entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que reconhecem a inexistência de separação patrimonial entre o empresário individual (ou microempresa unipessoal) e a pessoa física, o que dispensa a instauração de incidente apartado para a constrição de bens.

Ante o exposto
, pugna pela reforma integral da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a possibilidade de desconsideração inversa da personalidade jurídica nos próprios autos da execução, determinando-se a inclusão da empresa MLA Construtora e Incorporadora Ltda. no polo passivo, bem como o afastamento da penalidade por litigância de má-fé (
I
d. 326896398).

Preparo devidamente recolhido (
I
d. 326976362).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em
14
/
11
/202
5
,
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,
em substituição legal

(
I
d.
329485377
).

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos,
conheço
do presente recurso de agravo de instrumento.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO
em face da decisão nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida contra
GISLEI DE SOUZA COSTA
,
que
indeferiu o processamento do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica nos próprios autos da execução, determinando a exclusão da empresa MLA Construtora e Incorporadora Ltda do sistema e, ainda, aplicando penalidade por litigância de má-fé à exequente.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“(...)
II – DA NULIDADE DA INCLUSÃO DE PESSOA JURÍDIA NO POLO PASSIVO DA AÇÃO

Quanto à nulidade da decisão que determinou a inclusão da pessoa jurídica no polo passivo da ação, deixo de analisar o pedido porque, como dito, a defensoria não possui legitimidade para atuar no processo, pois estamos diante de um executado que foi devidamente citado e intimado para todos os termos da ação e que estava devidamente representado por advogado que acabou renunciando ao mandato sem que outro defensor fosse constituído.

Não obstante a isso, sabe-se que a legitimidade passiva é matéria de ordem pública que pode ser reconhecida
de ofício, de modo que, melhor analisando a questão, e não obstante ao esforço argumentativo lançado pelo exequente, verifico que a decisão anteriormente proferida, de fato, violou o devido processo legal.

Tal
equivoco
se deu por culpa do exequente que, na manifestação anexada ao id. 164919670, afirmou se tratar de um microempreendedor individual, quando na verdade estamos diante de uma empresa Ltda, como faz prova a alteração do contrato social registrada perante a JUCEMAT (id. 164919677).

O fato de o sócio majoritário possuir 99% das cotas, não afasta a natureza “limitada” de alcance do patrimônio dos sócios mediante a qual a empresa fora constituída.

Nesse caso, para que o exequente de dívidas particulares possa alcançar o patrimônio da empresa do executado, faz-se necessário levantar o véu protetor que sobre ele recai, cuja situação somente pode ocorrer mediante procedimento específico de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

A propósito:

STJ – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 489, 1º, IV, DO CPC/
2015 .
DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50, § 3º, DO CC/2002. SÚMULA 7/
STJ .
INCIDÊNCIA. 1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica, conforme estabelecido nos
arts
. 50, § 3º, do Código Civil e 133, § 2º, do Código de Processo Civil, tem como finalidade afastar a separação patrimonial da sociedade empresária, permitindo que esta assuma a responsabilidade pelas dívidas contraídas por seus sócios-administradores. 2. No ordenamento jurídico, prevalece o princípio da autonomia
patrimonial, que estabelece que os bens dos sócios não se misturam com os bens da sociedade. Todavia, esse princípio pode ser relativizado quando se verifica o abuso da personalidade jurídica, evidenciado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
3 .
Na hipótese
do autos
, o acórdão entendeu pela existência de confusão patrimonial e desvio de finalidade a autorizar a desconsideração inversa da personalidade jurídica. 4. Alterar as conclusões do acórdão recorrido no sentido de que o devedor utiliza empresas de seu filho e de sua esposa para ocultar patrimônio, demandaria revolvimento de todo o contexto fático e probatório dos autos, providência incompatível com o recurso especial a teor da Súmula 7/STJ.
5 .
Afasta-se a ofensa ao art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015, porquanto não demonstrado vício capaz de comprometer a fundamentação do acórdão recorrido ou de constituir-se em empecilho ao conhecimento do recurso
especial.Agravo
interno improvido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2478704 SP 2023/0325446-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024). Grifos nosso

Diante disso,
declaro, de ofício, a nulidade da decisão que determinou a inclusão da empresa MLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA no polo passivo da ação e, determino, por consequência, a sua exclusão do sistema
.

III – DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

A exequente,
ao apresentar manifestação por meio da qual aduziu, por várias vezes (id. 164919670), que o executado era microempresário individual, quando na verdade, há anos já havia alterado o seus status para empresa Ltda
, alterou deliberadamente a verdade dos fatos, com nítida intenção de induzir este juízo a
erro e, com isso, acessar o patrimônio da empresa pertencente ao executado sem o trâmite correspondente que exige a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica para tanto.

Nessa perspectiva, o art. 5º, alocado no Capítulo I do Código de Processo Civil, que trata da questão principiológica do código, dispõe que: “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.” Grifos nosso

Já o art. 80, inciso II, do referido código dispõe que
considera-se
litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos.

Sobre o tema, assim tem decidido os tribunais pátrios:

TJMT - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ART. 80 DO CPC/15 –CONFIGURAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A alteração e omissão da verdade dos fatos e a tentativa de obter vantagem indevida caracterizam litigância de má-fé. 2. Caberia ao requerido, pelo princípio da cooperação, na contestação, indicar a composse com a empresa XTERRA TRANSPORTES, o que foi omitido. 3. Recurso
desprovido.-
(N.U 1020126-37.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 20/11/2024). Grifo nossos.

TJMG – APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Conforme o art. 80, inciso II, e art. 81, CPC,
cabível a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, quando a parte nega expressamente fato que sabe ter existido, afirma fato que sabe inexistente ou confere falsa versão para fatos verdadeiros, com o objetivo consciente de induzir juiz em erro e assim obter alguma vantagem no processo. 2. Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10000211243464001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 31/08/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/09/2021). Grifos nosso

TJMG – AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 80 CPC. DECISÃO MANTIDA. - Para configuração da litigância de má-fé devem estar previstos os requisitos dispostos no art. 80 do CPC de 2015 - A alteração da verdade dos fatos em autos de processo judicial acarreta a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé - Conforme entendimento do STJ no julgamento do REsp 1641154/BA, a multa de litigância por má fé é penalidade cabível quando a parte age modificando os fatos com o objetivo de induzir o magistrado a erro, o que se identifica com o caso dos autos. (TJ-MG - AI: 10000205814684001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 11/03/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2021). Grifos nosso

TJMG – AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 80 CPC. DECISÃO MANTIDA. - Para configuração da litigância de má-fé devem estar previstos os requisitos dispostos no art. 80 do CPC de 2015 - A alteração da verdade dos fatos em autos de processo judicial acarreta a condenação ao pagamento de multa por
litigância de má-fé - Conforme entendimento do STJ no julgamento do REsp 1641154/BA, a multa de litigância por má fé é penalidade cabível quando a parte age modificando os fatos com o objetivo de induzir o magistrado a erro, o que se identifica com o caso dos autos. (TJ-MG - AI: 10000205814684001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 11/03/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2021). Grifos nosso

Logo, tendo em vista que o exequente alterou deliberadamente a verdade dos fatos, com fundamento no art. 80, inciso II, do CPC, condeno-o em litigância de má-fé, no percentual de 3% sobre o valor corrigido da causa
.

IV – DISPOSIÇÕES GERAIS

Diante do quanto decidido acima, determino o seguinte:

1. Exclua-se a empresa
MLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA do polo passivo da ação
;

2. Proceda-se à desabilitação da Defensoria Pública como representante do executado;

3. Intime-se o exequente para, em 15 dias, apresentar demonstrativo atualizado da dívida e pugnar o que entender de direito voltado à satisfação do seu crédito.

Decorrido o prazo em questão, com ou sem manifestação, à conclusão.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação
.
”

A controvérsia principal do presente recurso reside na viabilidade jurídica de se processar o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica no bojo dos próprios autos executivos, considerando a alegação de se tratar de microempresa com
suposta confusão patrimonial, bem como na pertinência da multa aplicada à credora.

Analisando detidamente a sistemática imposta pelo Código de Processo Civil de 2015, verifica-se que o legislador tratou de pacificar a forma como a desconsideração da personalidade jurídica deve ser processada, garantindo segurança jurídica e o respeito ao contraditório.

Diferentemente do que compreendeu o juízo de origem, não há exigência legal para que o pleito de levantamento do véu societário seja obrigatoriamente veiculado por meio de uma ação autônoma ou procedimento em autos totalmente apartados apenas pelo fato de a pessoa jurídica possuir a natureza de sociedade limitada (LTDA).

O artigo 134 do diploma processual civil é expresso ao prever que o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, devendo ser instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público.

Mais do que isso, a legislação processual permite expressamente que o requerimento seja feito nos próprios autos em que se busca a satisfação do crédito.

No entanto, em que pesem os argumentos da parte agravante acerca da alegada confusão patrimonial advinda do fato de o executado ser o detentor da quase totalidade do capital social e a empresa ostentar o enquadramento de microempresa, a imediata inclusão da pessoa jurídica no polo passivo com a pronta constrição de seus bens, de forma direta e sem a oitiva prévia, configura violação ao devido processo legal.

Para que o exequente possa atingir o patrimônio da pessoa jurídica por dívidas do sócio (desconsideração inversa), é imperativa a instauração do respectivo incidente, o qual, embora tramite nos próprios autos da execução, não dispensa o cumprimento
das formalidades legais destinadas a resguardar o direito de defesa do terceiro que suportará os efeitos da medida.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
.
NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE
. DILIGÊNCIAS EXECUTÓRIAS. CONSULTA A SISTEMAS CONVENIADOS E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica e a realização de diligências para busca de bens. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de desconsideração inversa da personalidade jurídica de sociedade empresária limitada sem a instauração do incidente processual específico; e (
ii
) analisar a pertinência e a necessidade das diligências executórias requeridas para a busca de bens. III. RAZÕES DE DECIDIR A desconsideração inversa da personalidade jurídica é medida excepcional que exige a comprovação do abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Tratando-se de sociedade empresária limitada, ainda que unipessoal, não há presunção de confusão patrimonial, sendo indispensável a instauração do incidente processual previsto nos
arts
. 133 a 137 do CPC
. A desconsideração inversa da personalidade jurídica é medida excepcional que exige a comprovação do abuso
da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Tratando-se de sociedade empresária limitada, ainda que unipessoal, não há presunção de confusão patrimonial, sendo indispensável a instauração do incidente processual previsto nos
arts
. 133 a 137 do CPC.
É cabível o deferimento de consulta ao sistema PREVJUD, por se tratar de ferramenta útil à localização de vínculos empregatícios e benefícios previdenciários em nome da parte executada, em observância ao princípio da cooperação e da efetividade da execução. A pesquisa via Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) revela-se
inócua
quando já realizada consulta pelo SISBAJUD, sistema que abrange as mesmas informações sobre os relacionamentos bancários do devedor. A expedição de ofícios à CETIP, CBLC e SUSEP é medida pertinente para a busca de ativos financeiros e valores mobiliários, cuja obtenção depende de intervenção judicial em razão do sigilo que os resguarda. É incabível a utilização do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) como ferramenta de busca de bens em execução cível, por se tratar de órgão de inteligência com finalidade específica de prevenção e combate a ilícitos penais. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10321108120258110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/11/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2025)

Dessa forma, a decisão agravada merece reforma para que o pedido da credora não seja rechaçado de plano, mas sim recebido e processado sob a roupagem jurídica adequada.

Deve-se autorizar a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica nos próprios autos da ação de execução, sendo indispensável, contudo, a observância estrita do rito procedimental estabelecido nos artigos 134 e 135 do Código de Processo Civil.

Isso implica na necessária suspensão do processo principal em relação aos atos expropriatórios contra a empresa e na imediata citação da pessoa jurídica MLA Construtora e Incorporadora Ltda e do sócio executado para que, no prazo legal de quinze dias, manifestem-se acerca do pedido e requeiram as provas que entenderem cabíveis, garantindo-se a ampla defesa antes de qualquer decisão de mérito sobre a efetiva constrição de bens da empresa.

Neste viés:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE AUTOS APARTADOS
.
POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é admissível o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no próprio cumprimento de sentença, sem exigência de autos apartados. III. Razões de
decidir Os

arts
. 133 a 137 do CPC regulamentam o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, permitindo sua instauração por simples petição no bojo do cumprimento de sentença, dispensando ação autônoma. A exigência de autos apartados
pode retardar a prestação jurisdicional e dificultar a efetividade do crédito, sobretudo, diante da ausência de bens penhoráveis e da alegação de abuso de personalidade jurídica e confusão patrimonial. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento: “1.
É admissível o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no cumprimento de sentença, por petição simples, sem necessidade de autos apartados
. 2. A exigência de incidente em separado pode comprometer a efetividade da execução e contrariar a sistemática do CPC.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10042041920258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2025)

Por fim, no que tange à condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a decisão de primeiro grau também comporta alteração.

A aplicação de tal penalidade exige a constatação inequívoca de dolo processual ou conduta maliciosa que atente contra a dignidade da justiça.

No caso em tela, a formulação do pedido de atingimento de bens da empresa com base no cruzamento de dados societários e na ausência de localização de patrimônio em nome da pessoa física ao longo de anos reflete apenas o exercício regular do direito de ação e de petição da credora, que busca licitamente a satisfação do seu crédito amparada em interpretações jurisprudenciais.

Inexistindo qualquer conduta temerária, desleal ou intenção de induzir o juízo a erro, impõe-se o afastamento da referida sanção.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a decisão agravada, afastando a multa por litigância de
má-fé imposta à exequente e determinando o recebimento do pedido formulado como Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica.

Autoriza-se a instauração do referido incidente nos próprios autos da execução, impondo-se ao juízo de origem a estrita observância do rito previsto nos artigos 134 e 135 do Código de Processo Civil, procedendo-se à prévia citação da pessoa jurídica para integrar o contraditório antes de qualquer deliberação sobre o deferimento da medida e eventual constrição patrimonial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026